Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (AGRAVADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001711-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADOS: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o, DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restaram satisfeitos os requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, que justifiquem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por aplicação do §1o, do art. 919, do CPC/2015,
é de ser mantida a decisão agravada
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001711-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADOS: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED.

AÇÃO:
Embargos à Execução (Processo n. 1060042-28.2019.8.11.0041) opostos por Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, Eduardo Bittencourt de Camargo Filho e Eduardo Bittencourt de Camargo.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá) recebeu no efeito suspensivo os Embargos à Execução.

AGRAVO:
sustenta que a decisão agravada lhe trará prejuízo, pois a impedirá de utilizar-se dos meios disponíveis para satisfação de seu crédito e acarreta a ineficácia do provimento jurisdicional, bem assim que é credora de título extrajudicial certo e exigível (CCB n. 2015001238), que apesar de ter havido o parcelamento dos débitos os devedores não honraram com o pagamento das parcelas e amortizações avençadas, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$142.254,09.

Afirma que a impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, porque não garantido o juízo por penhora depósito ou caução suficiente, conforme o disposto no art. 919 do CPC.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão da liminar do recurso, a fim de que seja autorizado o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011296-32.2019.8.11.0041. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 33082478).

Contraminuta:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (Id. 36018493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020